Tribunal: TJDFT
Processo: 0729593-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729593-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER IMPETRADO: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo interno interposto pela União (ID 41030466) em face do decisório monocrático de ID 39033411, no qual deferi a medida prefacial propugnada pela impetrante, suspendendo os efeitos do ato coator. Nas razões recursais, o ente político afirma que o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a constitucionalidade do art. 208, § único, parte final, da Lei Complementar 75/1993, que prevê a perda dos vencimentos e demais vantagens do cargo em razão da propositura de ação civil para a perda do cargo, após regular processo administrativo. Sem prejuízo, realiza distinção entre duas situações com contornos próprios que, por versarem acerca da perda da verba remuneratória daquele que sofre condenação administrativa, acabam causando o imbróglio debatido nos autos. É dizer, tece considerações acerca da diferença do membro ministerial que sofre a condenação administrativa em atividade, como também daquele que já está percebendo proventos. No ponto, colaciona precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a conversão da penalidade de demissão em pena de cassação da aposentadoria, dando sincronicidade ao desiderato da norma que almeja impingir pena máxima ao transgressor. Dispõe que entendimento contrário afronta a boa-fé, na medida que oportuniza à parte transgressora a possibilidade de burlar os efeitos legais do ato que lhe foi imputado, apenas pelo fato de estar aposentada. Sem embargo, obtempera que o legislador não consegue antever todas as possibilidades jurídicas que possam advir da norma que fundamenta o texto legal, cabendo ao intérprete tal função. No que concerne à medida prefacial por mim deferida, a União sustenta que falece fundamento relevante para a concessão da ordem suspensiva do ato coator, sobretudo porque " não é preciso muito esforço hermenêutico para se concluir que a norma é plenamente aplicável ao membro aposentado" (ID 41030466, p. 5). Destaca que a ratio para a unânime validação jurisprudencial conferida à cassação de aposentadoria e para sua equivalência com a pena de demissão é exatamente a mesma que permite a aplicação da suspensão de proventos (art. 208 da LC 73/93), qual seja, a prevalência dos princípios da moralidade e da boa-fé objetiva. Nesse trilhar, alega que admitir a plausibilidade do alegado pela parte impetrante seria permitir que, mesmo com a culpabilidade já reconhecida em sede administrativa, burlasse a norma impositiva, enriquecendo-se indevidamente às custas do erário (ID 41030466, p. 9). Alfim, alega que também não incide risco de ineficácia da medida pleiteada, caso haja o acolhimento do pedido formulado pela impetrante. Destaca que a natureza alimentar dos proventos de aposentadoria não caracteriza risco cautelar para o rito específico do presente writ. Postula o juízo de retratação próprio do presente agravo interno, com transmutação do primevo decisório promanado nesta sede. É a suma do que interessa. Passo à análise. Conquanto a União apresente irresignação acerca dos fundamentos adotados na decisão embrionária que prolatei nestes autos, entendo que enveredar acerca dos meandros da pretensa equivalência entre as penalidades a serem impostas toca intimamente o próprio mérito do presente mandamus, desbordando dos contornos próprios da medida prefacialmente vindicada. Reservo, pois, referido debate à deliberação do colegiado, em subserviência à ritualística processual, deixando de antecipar quaisquer posicionamentos acerca do mérito da questão posta em debate. Ademais, as despesas suportadas pelo erário durante o curso do extenso procedimento administrativo, ou, ainda, no trâmite dos processos judiciais deflagrados não se prestam a alterar o entendimento adotado, mormente porque podem ser utilizadas para fundamentar quaisquer recursos em processos de mesma natureza. Também deixei assente a confluência do entendimento ali consignado com writ de natureza similar, de relatoria do Des. Sandoval Oliveira, envolvendo um dos investigados, também promotor de justiça aposentado, dando uniformidade aos entendimentos preliminares alcançados nesta Corte, reservando-me, contudo, a ulterior modificação quando do julgamento mérito. Ao exposto, entendo que o juízo de retratação (art. do CPC) não milita em benefício da parte recorrente. Mantenho, pois, o decisório fustigado. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.021, §2°, do Código de Ritos. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2023 19:18:18. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador